Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-69.1993.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000068-69.1993.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO TRAVASSOS LEDO - CPF: 041.418.489-05 (EMBARGADO), MARJORIE MARGATTO PARRO NUNES - CPF: 081.919.289-90 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ELIZABETH TRAVASSOS LEDO - CPF: 004.607.239-01 (EMBARGADO), LUCIANA TRAVASSOS LEDO SUALDIN - CPF: 038.435.379-76 (EMBARGADO), MARISTELA TRAVASSOS LEDO GOMES - CPF: 005.821.719-38 (EMBARGADO), CLAUDIA TRAVASSOS LEDO - CPF: 006.078.849-67 (EMBARGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (EMBARGADO), ROMUALDO JOSE COELHO - CPF: 326.092.649-68 (EMBARGANTE), ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR - CPF: 395.814.541-87 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (EMBARGANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE COELHO - CPF: 326.092.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA TRAVASSOS LEDO - CPF: 006.078.849-67 (EMBARGANTE), ELIZABETH TRAVASSOS LEDO - CPF: 004.607.239-01 (EMBARGANTE), LUCIANA TRAVASSOS LEDO SUALDIN - CPF: 038.435.379-76 (EMBARGANTE), MARISTELA TRAVASSOS LEDO GOMES - CPF: 005.821.719-38 (EMBARGANTE), MARJORIE MARGATTO PARRO NUNES - CPF: 081.919.289-90 (ADVOGADO), RICARDO TRAVASSOS LEDO - CPF: 041.418.489-05 (EMBARGANTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (EMBARGANTE), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (EMBARGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0000068-69.1993.8.11.0015

EMBARGANTE:
MANOEL CANDIDO CALDEIRA

EMBARGADOS:
RICARDO TRAVASSOS LEDO e OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0000068-69.1993.8.11.0015

EMBARGANTE:
MANOEL CANDIDO CALDEIRA

EMBARGADOS:
RICARDO TRAVASSOS LEDO e OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MANOEL CANDIDO CALDEIRA
(
Id
196152178
),
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO DE TRÊS ANOS - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”

Em suas razões Id. 194703165 alega que o acórdão é omisso, uma vez que não tratou do pedido subsidiário para inverter o ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 198773183.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024